Tribunal: TJSP
Processo: 1500789-42.2024.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente caracterizada. Dosimetria. Redução da exasperação da pena-base. Possibilidade. Quantidade e variedade de drogas que não demandam o incremento. Redutor do artigo 33, § 4.o, da Lei Antidrogas. De rigor. Réu tecnicamente primário. Ação penal por

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente caracterizada. Dosimetria. Redução da exasperação da pena-base. Possibilidade. Quantidade e variedade de drogas que não demandam o incremento. Redutor do artigo 33, § 4.o, da Lei Antidrogas. De rigor. Réu tecnicamente primário. Ação penal por crime posterior que não impede a concessão do benefício. Precedentes. Redução na fração de 1/6. Regime inicial abrandado para o semiaberto. Associação para o tráfico. Ausência de provas do vínculo associativo. Absolvição decretada. Recurso parcialmente provido.